Tribunal: TJDFT
Processo: 0737539-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737539-89.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: MARCOS DE FIGUEIREDO CIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CERES. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGOS. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO (ART. 525 DO CPC). INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. 1. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente. (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou que a planilha dos cálculos da exequente constava o período de 1994 a 2016, sendo que a decisão interlocutória que determinou o pagamento teve vigência de 08.03.1999 a 29.09.2010. A executada/agravada cumpriu o ônus que lhe competia - art. 525, §4o do CPC, declarando, de imediato, o valor que entendia correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, rejeição liminar da impugnação que não pode ser acolhida. 3. Quanto à sucumbência da agravante, não há qualquer dúvida nesse ponto. A impugnação da executada foi acolhida para decotar dos cálculos do valor devido o período não previsto na sentença e condenar a impugnada/exequente ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo executado com a impugnação. 3.1. No ponto, nenhuma correção merece a decisão agravada; proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento da sentença representa o êxito do labor concernente à representação processual da agravada e guarda relevância com os honorários advocatícios devidos pela exequente/impugnada, os quais foram fixados pelo juízo a quo em benefício do patrono da agravada. 4. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 4.1. No caso em comento, embora juntada declaração de hipossuficiência, não há documentos atualizados que demonstrem a necessidade do benefício requerido e, oportunizada, nessa instância, a agravada juntada de documentos comprovando a alegada hipossuficiência, esta não trouxe comprovação de seus rendimentos; limitou-se a alegar não ter condições de arcar com as custas judiciais e honorários, e comprometimento de sua renda em razão de problemas de saúde. Não comprovados os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravado, deve ser revogado o benefício deferido na origem. 5. Da simples leitura das peças apresentadas pela agravante (petição inicial do cumprimento de sentença, os embargos de declaração oposto pela exequente e as razões recursais do agravo), é possível constatar facilmente tentativa de alterar a verdade dos fatos. Não se trata de mera tese de defesa, mas sim de tentativa clara de induzir o julgador em erro. 5.1. Conduta que se amolda à que prevista no art. 80, inciso II do CPC (alteração da verdade dos fatos), multa por litigância de má-fé que se impõe. 6. Em agravo interno, a agravante alega que nem todas ao suas teses foram enfrentadas por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo. Contudo, nenhuma das teses aventadas pela agravante no agravo interno seria suficiente para alterar a conclusão já exposta no agravo de instrumento no sentido de manutenção da decisão agravada em quase todos os pontos, alterando apenas no que se refere a gratuidade de justiça. 6.1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: “o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. ( ). Agravo regimental improvido.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 90484/AP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 19/02/13). 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, alegando que a recorrida não apresentou planilha discriminada nem atualizada quando da interposição da impugnação ao cumprimento de sentença; c) artigos 85, § 6o, e 86, parágrafo único, ambos do mesmo Codex, argumentando ser descabida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que restou caracterizada a sua sucumbência mínima em relação aos pedidos indicados pelo recorrido na sua impugnação; d) artigos 80, §§ 7o, 9o e 10, e 80, inciso I, todos do CPC, sustentando que a aplicação da multa por litigância de má-fé é nula, porque fixada sem o contraditório e a ampla defesa e, ainda, de forma extra petita. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 123.341. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido, no que tange à apontada ofensa aos artigos 525, §§ 4o e 5o, 85, § 6o, 86, parágrafo único, §§ 7o, 9o e 10, e 80, inciso I, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que todas as publicações relativas à recorrente, sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 26909228-Pág. 1) e, com relação à parte recorrida, em nome do causídico RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID Num.27204554-Pág. 9). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003